Tribunal: TJSP
Processo: 0001673-24.2024.8.26.0572
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Reabilitação Criminal – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 94 do CP, pelo não cumprimento integral do disposto no art. 744 do CPP – Reexame necessário a ser provido, com a cassação da decisão que acolheu o pedido de reabilitação criminal formulado em favor do condenado
Caso o requerente não demonstre ter domicílio no país, pelo prazo de 02 anos, após a extinção da pena, bem como

Ementa:
Reabilitação Criminal – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 94 do CP, pelo não cumprimento integral do disposto no art. 744 do CPP – Reexame necessário a ser provido, com a cassação da decisão que acolheu o pedido de reabilitação criminal formulado em favor do condenado
Caso o requerente não demonstre ter domicílio no país, pelo prazo de 02 anos, após a extinção da pena, bem como possuir bom comportamento público e privado, como exige art. 744 do CPP, não restarão integralmente preenchidos os requisitos do art. 94 do CP, tornando-se de rigor o indeferimento da reabilitação, devendo ser cassada a r. decisão de 1o grau.